Tribunal: TJES
Processo: 5000190-97.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5000190-97.2021.8.08.0047

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA DE SÃO MATEUS/ES

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELAD
O
:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO COLETIVA – DATA DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - O art. 70, §3º,
da Lei nº
237/92,
do Município de São Mateus
dispõe que
o
pagamento da remuneração das férias será efetuado até 02 (dois) dias antes do início do respectivo período.

2. -
Havendo confirmação de que efetivamente
o Município descumpre reiteradamente a Lei Municipal e não paga o adicional de férias 2 (dois) dias do início do respectivo período,
procede a pretensão
deduzid
a
na inicial.

3. -
A a
ção coletiva objetivando a
condenação em
obrigação de fazer
constitui hipótese em que
não h
á
necessidade de liquidação
de sentença, diferentemente das condenações em obrigação de dar.
E c
omo
o valor da causa
é
baixo, os honorários advocatícios
hão que
ser fixados de forma equitativa
e acrescidos pelo desprovimento do recurso
.

4
. -
Recurso
des
provido.
Reexame necessário
julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO

E, POR IGUAL VOTAÇÃO,
JULGAR PREJUDICADO
O REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
,

de

de 20
24
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000190-97.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SMATEUS

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5000190-97.2021.8.08.0047

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA DE SÃO MATEUS/ES

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELAD
O
:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO COLETIVA – DATA DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - O art. 70, §3º,
da Lei nº
237/92,
do Município de São Mateus
dispõe que
o
pagamento da remuneração das férias será efetuado até 02 (dois) dias antes do início do respectivo período.

2. -
Havendo confirmação de que efetivamente
o Município descumpre reiteradamente a Lei Municipal e não paga o adicional de férias 2 (dois) dias do início do respectivo período,
procede a pretensão
deduzid
a
na inicial.

3. -
A a
ção coletiva objetivando a
condenação em
obrigação de fazer
constitui hipótese em que
não h
á
necessidade de liquidação
de sentença, diferentemente das condenações em obrigação de dar.
E c
omo
o valor da causa
é
baixo, os honorários advocatícios
hão que
ser fixados de forma equitativa
e acrescidos pelo desprovimento do recurso
.

4
. -
Recurso
des
provido.
Reexame necessário
julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO

E, POR IGUAL VOTAÇÃO,
JULGAR PREJUDICADO
O REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
,

de 21 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5000190-97.2021.8.08.0047

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA DE SÃO MATEUS/ES

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELAD
O
:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
(CF, art. 37, caput).

Ademais, a

Constituição Federal
, no § 3º do art.
7º
, prevê o gozo de férias anuais remuneradas, aos trabalhadores, direito este estendido aos servidores públicos, em razão do disposto no § 3º do art. 39 do texto
constitucional:

"Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;"

"Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir"”

E
a
Lei Municipal
de São Mateus
nº 237/92, prevê, em seu artigo 53, h, o recebimento de férias pelos servidores com adicional de 50% (cinquenta por cento), tomando como base o salário normal a todos os vencimentos. Em sequência, o mesmo dispositivo normativo, desta vez, em seu artigo 70, §3º, aponta que o pagamento de remuneração das férias deverá ser realizado até dois dias antes do início do respectivo período. A propósito:

“
Art. 70 – Fica terminantemente proibido ao acumulo de férias, a não ser por motivo justo. O Município, a Câmara Municipal, as Autarquias e as Fundações deverão elaborar as escalas de férias anuais, sempre no mês de janeiro de cada ano, devendo as referidas escalas serem remetidas ao Setor Pessoal dos respectivos órgãos para as d
í
vidas providências.

(...)

§ 3º - O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 02 (dois) dias antes do início do respectivo período.
(grifei).”

No caso, os documentos
que instruem
a petição inicial, somados às declarações prestadas pelas informantes Aucimara Freitas Cosme e Gilcilene Barbosa Pinheiro, ouvidas em audiência de instrução (Id nº 24136393), demonstram de forma suficiente que o Município de São Mateus vem pagando os valores relacionados as férias dos servidores com considerável atraso, em dissonância com o que determina a legislação municipal.

Do mesmo modo, analisando-se
os calendários escolares
juntados
pela Secretária Municipal de Educação (Id nº 9595581 e seguintes) em confronto com as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Id nº 14267365), é possível
depreender
que desde o ano de 2018 os pagamentos das férias coletivas dos servidores da educação são realizados de forma extemporânea, ocorrendo sempre em meados de janeiro, ou seja, quando já ultrapassados vários dias de férias,
ferindo o princípio da legalidade.

P
atente,
portanto,

o descumprimento por parte do Município de São Mateus quanto
à pontualidade n
o pagamento das férias dos servidores municipais no período previsto na legislação regente.

Por fim, registre-se que inexistem informações nos presentes autos acerca de eventuais inadimplementos relacionados as últimas férias dos servidores (exercício de 2023), razão pela qual se mostrou inviável a condenação do Município ao pagamento de qualquer montante relativas a tal período.

Tal fato, não afasta o dever do ente requerido de cumprir com a determinação prevista no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de São Mateus (Lei n.º 237/1992),
em
realizar o pagamento da remuneração das férias dos servidores, com a incidência do aumento legal (50%), até o termo final de dois dias antes do início do respectivo período.

S
aliente-se, ainda, que o Município de São Mateus mesmo depois da prolação da sentença na qual houve o deferimento da antecipação da tutela determinando o pagamento em dia continuou a descumprir a legislação municipal, o que comprova efetivamente a procedência
do pedido
.

Por
outro lado,
considerando que se cuida de ação coletiva cujo objeto é obrigação de fazer e não havendo condenação ou necessidade de liquidação do julgado para o seu cumprimento, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, devendo ser mantido os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo MM. Juiz de Direito, tendo em vista que o valor da causa é muito baixo
(R$ 1.100,00 – mil e cem reais)
.

Por tais razões,
nego provimento ao recurso
de apelação
e,
em consequência,

majoro os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais).

J
ulgo prejudicado
o
reexame necessário.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)